Tribunal: TJSP
Processo: 1018578-92.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Erro médico - Sentença de procedência. Preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa. Não acolhimento. O perito indicado conta com a confiança do juízo e trouxe elementos que, em conjunto com os documentos juntados, são suficientes para a formação da convicção. A autora havia contratado tratamento odontológico pouco invasivo, denominado de lente de contato. Na execução do

Ementa:
Erro médico - Sentença de procedência. Preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa. Não acolhimento. O perito indicado conta com a confiança do juízo e trouxe elementos que, em conjunto com os documentos juntados, são suficientes para a formação da convicção. A autora havia contratado tratamento odontológico pouco invasivo, denominado de lente de contato. Na execução do tratamento houve desgastes preparatórios para colocação de facetas, que é mais invasivo. Erro configurado. Dano moral. Caracterização. A realização de tratamento irreversível, sem autorização da autora, faz nascer a obrigação de indenizar pelos danos morais e estéticos. Valor fixado em R$ 25.000,00. Redução para R$ 10.000,00. Os danos materiais. Inexistência. Houve acordo entre as partes para colocação das facetas pelo preço contratado inicialmente e, segundo atesta o perito, estão de acordo com as técnicas odontológicas. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000730555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1018578-
92.2017.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes YARA BRAGA
TEIXEIRA PAIXÃO e JOSÉ ROBERTO CARMAGNANI, é apelada INDALÉCIA
SÉRGIA BRANDÃO ESCUDERO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018578-92.2017.8.26.0003 -Voto no 1.803
AC
2
Apelação Cível no 1018578-92.2017.8.26.0003
Apelantes: Yara Braga Teixeira Paixão e José Roberto Carmagnani
Apelado: Indalécia Sérgia Brandão Escudero
Comarca: São Paulo
Voto no 1.803
Erro médico - Sentença de procedência. Preliminar de nulidade
de sentença por cerceamento de defesa. Não acolhimento. O
perito indicado conta com a confiança do juízo e trouxe
elementos que, em conjunto com os documentos juntados, são
suficientes para a formação da convicção. A autora havia
contratado
tratamento
odontológico
pouco
invasivo,
denominado de lente de contato. Na execução do tratamento
houve desgastes preparatórios para colocação de facetas, que é
mais invasivo. Erro configurado. Dano moral. Caracterização.
A realização de tratamento irreversível, sem autorização da
autora, faz nascer a obrigação de indenizar pelos danos morais
e estéticos. Valor fixado em R$ 25.000,00. Redução para R$
10.000,00. Os danos materiais. Inexistência. Houve acordo
entre as partes para colocação das facetas pelo preço contratado
inicialmente e, segundo atesta o perito, estão de acordo com as
técnicas odontológicas. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Apelação interposta contra sentença que julgou
procedente a ação para condenar os réus ao pagamento de R$ 7.430,00 corrigidos
desde cada reembolso feito pela a autora e à indenização relativa aos danos
morais e estéticos no valor de R$25.000,00 corrigidos desde a sentença e com
juros de 1% ao mês a partir da citação.
Pela sucumbência, os réus foram condenados ao
pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios de 15% do
valor global da condenação imposta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018578-92.2017.8.26.0003 -Voto no 1.803
AC
3
Recorrem os réus sustentando, preliminarmente, que
houve cerceamento de defesa, posto que o laudo pericial apresentado seria
genérico, incompleto e equivocado. Alegam que, diante das falhas apontadas, a
perícia deveria ser refeita. No mérito, afirmam que estão ausentes os elementos
da responsabilidade civil, que o tratamento foi feito dentro das técnicas
odontológicas, não havendo comprovação alguma sobre a necessidade de
realização de novos tratamentos por falhas no procedimento realizado. Insurgem-
se, ainda contra a condenação pelos danos morais e estéticos. Subsidiariamente,
defendem a redução do valor arbitrado pelos danos morais e estéticos.
O recurso é tempestivo, devidamente preparado e foi
respondido. Foi recebido em seus regulares efeitos na segunda instância.
É o relatório.
Preliminarmente, não há razão para acatar o
argumento de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. O perito indicado
é profissional de confiança do Juízo com atuação na área de perícias médicas. O
que demonstra sua capacidade para atuar em casos como o em análise. Ademais,
o laudo foi efetivo ao analisar o cerne da lide e considerado suficiente pelo MM
Juiz de origem para formação de sua convicção.
No mérito, há de se afirmar ser a relação entre as
partes de consumo, situação que justifica a inversão do ônus da prova,
corretamente adotada na origem.
A inicial narra que a autora buscou o atendimento dos
réus com a intenção de realizar um procedimento denominado "lente de contato",
que consiste na colocação de uma película fina e removível sobre os dentes do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018578-92.2017.8.26.0003 -Voto no 1.803
AC
4
paciente com a intenção de corrigir falhas. A requerente optou pela técnica por
ser pouco invasiva e reversível.
Após um período de teste, a requerente aprovou o
tratamento e retornou à clínica para efetivá-lo. Durante o atendimento, a paciente
teria sido anestesiada e seus dentes sofrido desgastes preparatórios para a
colocação de facetas, tratamento diverso daquele que teria sido contratado e
autorizado. Ao contrário das lentes de contrato, a colocação de facetas é
procedimento invasivo e irreversível.
Narra a autora que, quando se olhou no espelho,
percebeu que seus dentes haviam sido irreparavelmente desgastados, não lhe
restando outra alternativa que não fosse concordar com a colocação das próteses
provisórias. Retornando ao consultório para a continuidade do tratamento, os réus
retiraram a prótese provisória e teriam condicionado a fixação das definitivas à
assinatura do termo de consentimento para o tratamento diverso do contratado.
Após a contestação, houve determinação para
realização de perícia técnica.
O perito concluiu que:
Outrossim, informo ao Douto juízo que segundo o
Código de Ética Odontológica, na execução dos serviços odontológicos, se torna
mister, a elaboração de um Prontuário Odontológico completo com identificação
do paciente, exames semiológicos (anamnese, história pregressa nosológica
atual, dados de saúde pessoais e de familiares), exames físicos (visuais, tácteis,
de ausculta, térmico de percussão), exames complementares (de laboratório e de
imagem – raio-x), hipótese diagnóstica, diagnóstico, planejamento, propostas de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018578-92.2017.8.26.0003 -Voto no 1.803
AC
5
outros planejamentos, termo de consentimento livre e esclarecido, em todas estas
fases (exceto nos exames complementares) deverá haver assinaturas do paciente
dizendo também que entendeu o descrito, e por posterior elaborar um contrato
de Prestação de Serviço com testemunhas.
De acordo com exames objetivos e subjetivos. De
acordo com análise criteriosa de Documentos Odonto Médico Legais acostados
aos autos, fica caracterizado para esta perícia que há nexo causal entre as
alegações da inicial e o tratamento odontológico executado.
Justifico a assertiva acima baseado na constatação
de que o prontuário odontológico está incompleto, e mesmo as facetas estando
bem adaptadas e confeccionadas dentro das normas técnicas atuais. (Fls. 173)
E a análise dos documentos juntados permite à
conclusão em harmonia com a pericial, de que não há provas sobre prestação de
informações sobre a alegada impossibilidade de realização das lentes de contato
na autora (devido aos tratamentos odontológicos anteriores), sobre a
irreversibilidade da técnica empregada ou sobre o consentimento da paciente para
o tratamento realizado.
Analisando-se as questões indenizatórias, é preciso
considerar que dano moral é o prejuízo que afeta o ofendido em seu ânimo
psíquico e moral, é o que causa um distúrbio anormal na vida do indivíduo, a
ponto de afetar os direitos da personalidade, como a honra, privacidade, valores
éticos, a saúde emocional. No caso em análise, a conduta dos réus, de impor a
autora sem seu consentimento, tratamento diverso e mais invasivo que o
contratado, é abusiva.
Também deve ser reconhecido o dano estético. A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018578-92.2017.8.26.0003 -Voto no 1.803
AC
6
troca de procedimento, sem a anuência da autora, causou desgaste irreversível de
seus dentes, fazendo com que dependa do uso constante de próteses.
O valor a ser fixado pelos danos morais e estéticos
deve ser capaz de guardar a proporcionalidade entre o intento de coibir condutas
reiteradas dos requeridos e evitar o enriquecimento sem causa da requerente. Sob
esses critérios, o valor fixado na origem mostra-se excessivo, comportando
revisão e nova fixação em R$10.000,00.
Por outro lado, a indenização pelos danos materiais
deve ser afastada. A autora narra na inicial (fls. 07) que, diante do ocorrido e
auxiliada por seu irmão advogado, propôs aos réus que realizassem a colocação
das facetas pelo preço acordado para o tratamento inicialmente contratado, o que
foi aceito. Ou seja, as partes compuseram uma solução paliativa. Ademais, o
laudo pericial comprova que, apesar de não serem desejadas inicialmente pela
requerente, as facetas foram colocadas de forma adequada. Determinar a
restituição dos valores pagos pelo serviço prestado seria permitir o
enriquecimento sem causa da autora.
Diante da nova situação sucumbencial, as partes
dividirão, na razão de 50% a cargo da autora e 50% a cargo dos réus, as custas e
despesas processuais.
Majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o
valor da condenação, sendo que 50% do total é devido pelos réus ao patrono da
autora e 50% pela autora aos advogados dos réus.
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018578-92.2017.8.26.0003 -Voto no 1.803
AC
7

BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator